Tribunal: STF
Processo: Rcl 45263
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Jacobina do Piauí em face de decisões da Vara do Trabalho de Picos/PI e do TRT da 22ª Região proferidas nos Autos nº 0000471-68.2017.5.22.0103. As decisões impugnadas afirmaram a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista em razão de vínculo mantido com o ente público.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Aponta a natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado com a parte requerente da ação trabalhista de origem, o que, nos termos do paradigma invocado, atrairia a competência da Justiça comum para processar e julgar a causa. Junta cópia da Lei municipal nº 49/1997, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município (doc. 16).



    3. Em 18.12.2020, indeferi a petição inicial em relação aos atos reclamados proferidos nos seguintes processos: 0000921-74.2018.5.22.0103; 0001320-06.2018.5.22.0103; 0001318-36.2018.8.18.0103; 0001276-84.2018.5.22.0103; 0000186-07.2019.5.22.0103; 0000187-89.2019.5.22.0103; 0000162-42.2020.5.22.0103; 0000292-32.2020.5.01.0103; 0000457-79.2020.5.22.0103; deferi o processamento da reclamação em relação ao primeiro ato apontado como reclamado, proferido nos autos nº 0000471-68.2017.5.22.010; e determinei que a parte reclamante emendasse a petição inicial e complementasse a instrução, nos termos dos arts. 319, II e VI, e 321, c/c o art. 989, III e § 5º, I, do CPC (doc. 67). A diligência foi cumprida tempestivamente.



    4. Em 1º.02.2021, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0000471-68.2017.5.22.0103). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar as informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado (doc. 79). Na sequência, em 04.02.2021, indeferi o pedido de reconsideração da decisão quanto ao pleito de cumulação apresentado na inicial (doc. 107). 



    5. A parte beneficiária apresentou contestação, alegando que (i) o Município reclamante nunca instituiu regime jurídico-administrativo e que seus funcionários sempre foram vinculados ao Município como celetistas, e não estatutários; e (ii) apesar de aprovado o projeto de Lei nº 001/2018 (sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Jacobina do Piauí) pela Câmara de Vereadores, este foi vetado pelo atual gestor. O órgão reclamado prestou informações (docs. 114 e 115).



    6.  É o relatório. Decido.



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



    8.  Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    9. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".



    10. Com efeito, a existência de lei local que discipline o vínculo entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. De modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    11. O acórdão do TRT da 22ª Região, ato ora reclamado, concluiu pela competência da Justiça do Trabalho, nos termos do seguinte trecho de sua ementa:



    “INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SÚMULA Nº 29 DESTE TRT - NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULAR PUBLICAÇÃODE LEI MUNICIPAL INSTITUÍDORA DE REGIME - Tratando-se de lei municipal de 1997, competia ao Município, na forma do art. 376 do CPC, o ônus de comprovar a publicação da referida norma por meio da fixação no átrio da Câmara Municipal e da Prefeitura, mediante aapresentação nos autos do registro do fato em livro próprio de ambos os Poderes, em consonância com a Súmula nº 29, deste Corte. Não se desincumbindo desse ônus, a regra é a contratação por meio do regime celetista. Preliminar afastada”.



    12. Ocorre que a inexistência de publicação da lei instituidora do regime jurídico em questão é tida como irrelevante pela jurisprudência do STF, tratando-se, em verdade, de mais um aspecto a ser analisado pela Justiça comum para aferir a validade ou não do vínculo jurídico-administrativo. A propósito, confira-se:



     “EMENTA



    Agravo regimental na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Dissídio entre servidor e o poder público – ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho.



    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.



    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.



    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.



    4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum.



    5. Alegação de vício na publicidade da lei local não é matéria de exame na via da reclamação e, ainda que assim o fosse, caberia à Justiça comum dizer sobre a ocorrência de defeito no título jurídico que fez originar a relação administrativa entre o servidor e o poder público.



    6. Agravo regimental provido para declarar a competência da Justiça comum.” (Rcl 6.959-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    13. No caso em análise, está comprovada a existência – embora não a publicação — da Lei municipal nº 49, de 29.03.1997, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jacobina do Piauí, disciplinando a relação jurídico-administrativa naquela localidade (doc. 16). A ora beneficiária foi nomeada para o cargo de professora efetiva do município, após aprovação em concurso público, realizado em 2005 (doc. 4, p.4). Portanto, passou a exercer suas atividades na vigência da Lei municipal nº 49/1997, que institui o regime jurídico único aos funcionários públicos do Município de Jacobina do Piauí, extensivo também aos funcionários de qualquer autarquia municipal e das fundações instituídas pelo município (art. 232 da citada lei). Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso.



    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum (Autos nº 0000471- 68.2017.5.22.0103). 



    15. Fixo os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015 — a serem executados pelo juízo de destino dos autos de origem, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator